Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022791-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDER DAMIAO DA COSTA SOUZA - CPF: 960.994.021-87 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1022791-59.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Eder Damião da Costa Souza

Embargada(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Embargante e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o Autor em litigância de má-fé.

O Embargante alega, em síntese, que a sentença proferida foi contraditória, visto que telas sistêmicas são insuficientes a comprovar o vínculo contratual.

Ao final requer
“o Embargante que os presentes embargos seja acolhidos e o acórdão reformado mantendo a sentença em que houve condenação de DANO MORAL de igual forma mantida a correção dos juros de mora, ou seja, partir do EVENTO DANOSO”.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente é importante registrar que, diferente do que foi informado na parte final dos embargos, a sentença de primeiro grau julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, E CONDENOU O AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe asseverar que a decisão não é contraditória só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

No caso, não se vislumbra nenhum vício a ensejar a necessidade de alteração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. DIVERSOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o autor afirma categoricamente nunca ter mantido qualquer relação jurídica com a requerida e essa por sua vez apresenta diversos documentos, tais como, histórico escolar, extrato financeiro, aditamento simplificado de contrato financiamento – FIES e, ausente impugnação específica dos referidos documentos, já que o autor apenas se insurge quanto a ausência da assinatura do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Com o protocolo da contestação, entendo que cabia ao Reclamante ter refutado todas as considerações e provas apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à contestação protocolizada nos autos (Id. 44751904), reitero que o acervo probatório apresentado pela Reclamada, apesar de se tratarem de documentos eletrônicos, detém muito mais credibilidade do que a genérica narrativa de ingresso, tanto é que o consumidor sequer apresentou provas de que tentou realmente buscar alguma informação administrativamente e ainda, não fez questão alguma de produzir provas em audiência de instrução e julgamento. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, não tendo sido apresentada pelo Postulante qualquer prova indicando a devida contraprestação pelos serviços comprovadamente usufruídos junto à instituição de ensino, entendo que a restrição debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3o, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil).”.

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau, o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, porém,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021